Tribunal: TJSP
Processo: 2184569-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Cumprimento de sentença visando a cobrança de multa por litigância de má-fé. Deferimento do pedido de inclusão do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito - Serasajud. Admissibilidade. Ferramenta disponível ao credor pelo CPC/2015 para garantir a efetividade da ação de execução definitiva de título judicial. Inteligência do art. 782, §3o, do CPC. Princípios da celeridade processual e da

Ementa:
Cumprimento de sentença visando a cobrança de multa por litigância de má-fé. Deferimento do pedido de inclusão do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito - Serasajud. Admissibilidade. Ferramenta disponível ao credor pelo CPC/2015 para garantir a efetividade da ação de execução definitiva de título judicial. Inteligência do art. 782, §3o, do CPC. Princípios da celeridade processual e da efetividade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.